Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727696-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA WEBER SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28581660), com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão que entendeu que os bens imóveis penhorados no processo no 0031807- 10.2016.8.07.0001 ajuizado por BRB – BANDO DE BRASÍLIA S.A., não se configuram como bem de família. A Agravante, SONIA MARIA WEBER SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, alega que: (i) não se aplica ao caso o manto da preclusão, visto que trata-se de matéria de ordem pública podendo ser alegada a qualquer tempo; (ii) os imóveis de matrícula no 13.743 e no 123.459 se tratam de bem de família, sendo, portanto, impenhoráveis; (iii) a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é patente e iminente; Ao final, pleiteia o deferimento das provas requeridas. Por meio do Despacho ID 28736799, intimei o Agravante para esclarecer sobre a tempestividade do recurso. A agravante, em resposta, informou que “a decisão recorrida é a proferida pelo juízo a quo no Id. no 100287470. Esta decisão foi disponibilizada no Dje no dia 17.08.2021, publicada no dia útil seguinte, 18.08.2021 e o prazo fatal para interposição de agravo de instrumento era 10.09.2021. Como se vê, o recurso fora distribuído no dia 27.08.2021, oito dias antes do esgotamento do prazo legal.”. É o relatório. DECIDO. Ao contrário do que alega o Agravante, a decisão agravada (ID 100287470 de origem) não versa sobre a não configuração dos imóveis como sendo bens de família, de modo que não se amolda ao inciso VI do art. 1.015 do CPC. Em verdade, a decisão agravada indeferiu a reanálise do pleito. A decisão que indefere reanálise do pleito não está no rol do art. 1.015 do CPC. Este TJDFT possui entendimentos no sentido de que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido ou julga improcedente o pleito revisional: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1347195, 07032751220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, não forneceu compreensão que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, hipótese não elencada nos incisos do artigo 1.015, do CPC. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1345272, 07080220520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, NÃO CONHEÇO deste recurso, com esteio no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021 15:44:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador